Tribunal: TJDFT
Processo: 0721582-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721582-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERONICA DIAS AVELINO, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV em face de VERÔNICA DIAS AVELINO e outro ante decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda n. 0702802-64.2024.8.07.0018, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para informar o valor devido na execução. Na petição de ID 60330578, o Agravante requer a desistência do agravo de instrumento, pois já houve apresentação de cálculos no processo de origem pela Contadoria Judicial, que contou com a concordância dos executados. É relatório. DECIDO. O caput do art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após a preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2024 16:59:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador